Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Condomínio. Anulação de convocação de assembleia para prestação de contas. Ausência de interesse de agir. Assembleia realizada. Ratificação posterior das contas prestadas em nova assembleia. Perda superveniente do interesse de agir. Configurado.